Tribunal: TJSP
Processo: 0191015-83.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA. AUXÍLIO ACIDENTE CONCEDIDO EM CARÁTER VITALÍCIO, OU SEJA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DA APOSENTADORIA TER OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS NA FORMA DO JULGADO SINGULAR, NA RAZÃO DE 12%, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL, RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N° 8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR – CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. INEXISTÊNCIA DE APELO DAS PARTES. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0191015-83.2008.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 6. VARA AC. TRAB.; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trabalho

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/01/2021

Data de publicação:

15/01/2021

Outros números:

7722965300

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA. AUXÍLIO ACIDENTE CONCEDIDO EM CARÁTER VITALÍCIO, OU SEJA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA. AUXÍLIO ACIDENTE CONCEDIDO EM CARÁTER VITALÍCIO, OU SEJA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DA APOSENTADORIA TER OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS NA FORMA DO JULGADO SINGULAR, NA RAZÃO DE 12%, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL, RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N° 8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR – CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. INEXISTÊNCIA DE APELO DAS PARTES. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0191015-83.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUIZO
EX-OFFICIO, é apelado ANTONIO JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0191015-83.2008.8.26.0000 -Voto no 20952
2
VOTO No 20952
RECURSO DE OFÍCIO No 0191015-83.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. CHRISTINA AGOSTINI SPADONI
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE.
CUMULAÇÃO
DE
AUXÍLIO
ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA POR IDADE. VIABILIDADE, NO
CASO
EM
TESTILHA.
AUXÍLIO
ACIDENTE
CONCEDIDO EM CARÁTER VITALÍCIO, OU SEJA,
ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA
PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA
DA
APOSENTADORIA
TER
OCORRIDO
POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA
NORMA.
DIREITO
ADQUIRIDO.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR
DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO. JUROS DE MORA
CONTADOS NA FORMA DO JULGADO SINGULAR,
NA RAZÃO DE 12%, EM FACE DO ADVENTO DO
NOVO CÓDIGO CIVIL, RETORNANDO, TODAVIA,
AO PATAMAR DE 0,5% - JUROS DA POUPANÇA -,
EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART.
41
DA
LEI
N°
8.213/91
E
LEGISLAÇÕES
POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR
DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE
BENEFÍCIOS
PAGOS
COM
ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI.
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR
CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA
EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. INEXISTÊNCIA DE
APELO DAS PARTES. RECURSO DE OFÍCIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0191015-83.2008.8.26.0000 -Voto no 20952
3
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés
do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 66/73 que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 77/78), os quais foram
rejeitados (fls. 83/87).
Inconformado, o segurado interpôs recurso especial (fls. 91/110),
sustentando, em síntese, que deveria ser afastada a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 130/131).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
De pronto, registre-se que de acordo com os citados precedentes, a
partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, os juros de mora devem
ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de
poupança, conforme, aliás, ressaltado no v. acórdão reexaminando.
Por outro lado, no que concerne à correção monetária, o anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0191015-83.2008.8.26.0000 -Voto no 20952
4
acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação àquilo que foi decidido
no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão determinou a incidência do IGP-
DI até 29 de junho de 2009 (vigência da Lei no 11.960/2009) e, a partir daí, a TR,
como se pode perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N°
8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC
A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE
BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS
9.711/98,
10.741/03,
10.887/04
E
DAS
MEDIDAS
PROVISÓRIAS
1.415/96,
2.022-17/2000
E
167/04.
INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR - CORREÇÃO DA POUPANÇA
- A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09.” (fls. 67,
destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0191015-83.2008.8.26.0000 -Voto no 20952
5
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) - destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 66/73) merece parcial
modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o
INPC nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 66/73.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0191015-83.2008.8.26.0000 -Voto no 20952
6